Tribunal: TJSP
Processo: 1501780-75.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501780-75.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ALEXANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e JEAN BAZILIO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto por JEAN BAZILIO DA
SILVA e ALEXANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, para absolvê-los da
imputação contida na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
2
Aux. o Desembargador Leme Garcia VOTO no 14721d
Apelação: 1501780-75.2019-8-26-0537
Apelantes: JEAN BAZILIO DA SILVA e
ALEXANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Criminal de São Bernardo do Campo - RAB
Apelação
-
Tráfico
-
Absolvição
por
insuficiência probatória - Prova meramente
indiciária - Aplicação do princípio do
princípio do in dubio pro reo - Recurso
defensivo provido, para absolver os réus por
falta de provas
Ao relatório da r. sentença de fls. 252/257,
acrescenta-se que JEAN BAZILIO DA SILVA foi condenado à pena de 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-
multa e ALEXANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de 6 (seis) anos
de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 dias-multa,
ambos como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Denegado o
direito de recorrer em liberdade.
A mesma decisão absolveu o corréu Robervaldo
Martins Alves do Nascimento da prática dos delitos previstos nos artigos 33
e 35, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Os apelantes também foram absolvidos da
acusação de prática do artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorrem os sentenciados. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
3
suas razões recursais, a defensora pretende, em apertada síntese, a
reforma da r. decisão condenatória para o fim de serem absolvidos os em
razão da insuficiência de provas de que incidiram no fato típico descrito na
denúncia, pois as declarações das testemunhas policiais não foram
suficientes para gerar um juízo de certeza acerca da autoria e da
materialidade do delito, que os réus negaram categoricamente a prática do
delito, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo. Caso não seja acolhida a
proposta principal, busca a redução das sanções penais que foram impostas
pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33,
da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial, e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 248/287).
O recurso foi contrariado (fls. 293/300), manifestando-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 316/335).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 23 de agosto
de 2019, por volta das 06h00, na Rua Mil e Um, 193, Bairro dos Alvarengas,
município de São Bernardo do Campo, os réus, previamente ajustados, em
concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, guardavam, para
fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, 27 (vinte e sete)
invólucros plásticos, contendo 62,74g de maconha, e 65 (sessenta e cinco)
microtubos do tipo eppendorf, contendo 36,54g de cocaína, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 15/18, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 19/20 e pelo laudos periciais de fls. 146/148 e 174/182.
Ocorre que a autoria não foi demonstrada com a
certeza necessária para embasar a condenação, razão pela qual os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
4
devem ser absolvidos.
Interrogados em juízo, os réus negaram a pratica
dos crimes.
JEAN disse que foi interceptado no interior de sua
residência quando estava dormindo. Foi conduzido até a residência de
ALEXANDRO, todavia, não adentrou a referida residência. Do lado de fora,
pôde ver ALEXANDRO sendo agredido pelos policiais. Alegou que os
policiais disseram que ele estava sendo procurado por um mandado de
prisão temporária em razão de um homicídio. A prisão seria apenas de trinta
dias. Só na delegacia ficou sabendo que a acusação a que responderia
seria por tráfico de drogas (mídia digital).
ALEXANDRO, por sua vez, também disse que
estava dentro de sua residência dormindo quando foi abordado pelos
policiais. Não estava acompanhado de JEAN. Os policiais chegaram
perguntando sobre o corpo de uma suposta vítima e arma, não falando
qualquer coisa sobre drogas. Estaria supostamente sendo procurado por
homicídio. Acabou sendo acusado indevidamente por tráfico de drogas. Foi
agredido pelos policiais (mídia digital).
Robervaldo Martins Alves do Nascimento disse
que conhecia os condenados de vista. Esclareceu que se assustou quando
viu os policiais, pois estava fazendo uso de maconha. Negou o envolvimento
com o tráfico (mídia).
A
testemunha
Maria
Letícia,
esposa
de
Robervaldo, explicou que, no dia dos fatos, estava com seu marido
assistindo televisão. Em dado momento, Robervaldo saiu para fumar
maconha, posto que é usuário. Momento em que ele avistou os policiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
5
adentrou a referida residência. Em seguida, os policiais invadiram o local
atrás de Robervaldo. A residência foi revirada e nada de ilícito foi
encontrado. Robervaldo foi conduzido à Delegacia de Polícia (mídia).
A testemunha Estefani Cristina Grigorio de
Arruda, em Juízo, afirmou que os policiais invadiram sua residência por volta
das 5h15min, acusando seu marido ALEXANDRO da prática de um
homicídio. Foi colocada, juntamente com sua filha de 5 anos de idade, no
banheiro da residência, enquanto os policiais batiam em seu marido. Não foi
encontrada nenhuma droga. O corréu JEAN não estava no local, mas foi
levado pelos policiais, logo depois. Também foi conduzida à DISE, e ficou
encarcerada em uma pequena cela até às 17h00, quando foi liberada
(mídia).
O policial João Jorge Sobrinho Junior explicou
que, em investigação de um homicídio ocorrido em dezembro de 2018,
testemunhas protegidas, deram conta de que os apelantes praticavam a vil
mercancia naquela comunidade. Em diligências, lograram êxito em
encontrar os acusados na residência de ALEXANDRO. Salientou que
ambos os réus estavam dormindo na cama e a companheira de
ALEXANDRO no chão com uma criança. As drogas foram encontradas no
meio de roupas sujas, que estavam empilhadas em um canto do referido
cômodo. Os entorpecentes estavam prontos para consumo. Salientou que
foi encontrado sobre a estante da residência um papel com anotações de
números e siglas, revelando contabilidade da vil mercancia. Asseverou, por
fim, que os réus fazem parte da organização criminosa denominada “PCC”
(mídia).
O policial Bruno Di Mônaco de Luca, ouvido em
juízo, afirmou que coordenava as operações pela DISE. Narrou que a
operação se deu durante a investigação de dois homicídios ocorridos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
6
uma favela. Constataram que os acusados possivelmente estariam
envolvidos nestes crimes. Dois deles tinham mandados de prisão temporária
expedidos. Uma equipe policial abordou Robevaldo e a outra os demais
réus, JEAN e ALEXSANDRO. Asseverou que foi encontrada uma porção
razoável de maconha juntamente com cocaína. Os réus foram
encaminhados à DISE. Relatou que durante as investigações verificaram
que os acusados atuavam no tráfico e no setor de “disciplina” da
organização criminosa dentro da favela. Explicou que tinham a qualificação
de JEAN e ALEXANDRO, sendo que na abordagem identificaram
Robevaldo, vulgo “Macumbinha”. Contou que sabiam que os acusados
estariam nos barracos, locais de moradia deles. Ingressou no barraco do
ALEXANDRO e que no local estavam ele, a esposa e o filho, além do réu
JEAN. Depois, chegou ao local a família de Robevaldo. Por fim, disse que
conhecia os acusados apenas por intermédio da investigação (mídia).
Por sua vez, ouvido em juízo, o policial Carlos
Eduardo disse que participou da operação no cumprimento de dois
mandados de prisão temporária, salientou que havia muitos policiais.
Contou que avistou um indivíduo que ingressou num barraco. Em diligência,
encontraram Robevaldo no local, fingindo que estava dormindo, uma mulher
e uma criança. Disse que foi encontrada uma faca no barraco. Indagado,
Robevaldo admitiu que participava do tráfico de drogas como “olheiro” e
indicou outro barraco onde estariam as drogas. Afirmou que outros policias
seguiram ao local indicado pelo réu. Esclareceu que não foram encontradas
drogas com Robevaldo. Explicou que outra equipe policial investigou
Robervaldo, mas não tinham a identificação dele, apenas que ele era
chamado de “Macumbinha”. Relatou que as investigações deram conta de
que os réus estavam aterrorizando a comunidade, inclusive praticando o
tráfico de drogas (mídia).
Com efeito, a prova oral acusatória revelou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
7
pequena quantidade de drogas prontas para consumo foi encontrada no
interior da residência de ALEXANDRO, local em que também residia a
testemunha Estefani.
Assim, não se pode atribuir seguramente a
propriedade das drogas.
Além disso, os policiais não viram os acusados
em atitude suspeita como, por exemplo, conversando com eventual usuário
de drogas, bem assim, na residência não foram encontrados petrechos
utilizados para o tráfico.
Ademais, ao serem interrogados em Juízo, os
apelantes negaram categoricamente a condição de traficante, alegando que
foram falsamente acusados pelos policiais.
Como se vê, a prova oral acusatória não teve a
força necessária para incriminar os acusados.
Contudo, a autoria delitiva não ficou devidamente
evidenciada nos autos, de sorte que a solução absolutória deve prevalecer.
Desse modo, meras conjecturas mostram-se
demasiado frágeis para a condenação, que, efetivada, o seria em franca
violação ao princípio da presunção de inocência.
Oportuno lembrar que, no processo penal, o ônus
da prova incumbe ao representante do Parquet, que tem melhores
condições de provar as hipóteses que formula ao apresentar a denúncia.
Por outro lado, o acusado é sempre a parte mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
8
fraca ante o Estado e sua estrutura. Ao Estado cabe afastar a presunção de
inocência, não interessando a condenação de um possível inocente, mesmo
diante do risco de absolver um culpado.
Bem a propósito, confira-se o escólio de Márcio
Geraldo Britto Arantes Filho em artigo intitulado “Notas sobre a tutela
jurisdicional da presunção de inocência e sua repercussão na conformação
de normas processuais penais à Constituição Brasileira”, in Revista
Liberdades no 04, maio/agosto de 2010, do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais: “(...) Outro aspecto relevante reconhecido pela jurisprudência
pátria é a inexistência de ônus da prova para a defesa em processo penal.
Apesar de alguns Magistrados serem relutantes em admitir que o ônus de
comprovar as imputações seja, exclusivamente, da acusação, o legislador,
convicto da inexistência do ônus para a defesa, estabeleceu que o acusado
será absolvido se 'existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem
o réu de pena (artigos 20. 21, 22, 23, 26 e § 1o do artigo 29, todos do
Código Penal) ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
(artigo 386, “caput” e inciso VI)' (...)”.
No
mesmo
sentido,
precedentes
do
E. Supremo Tribunal Federal: HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, 2a
Turma, j. 02/06/09, Publ. 26/06/09 e HC 90779/PR, Rel. Ministro Carlos
Britto, 1a Turma, j. 17/06/08, Publ. 24/10/08.
Em consequência, os indícios existentes contra
os réus quando do oferecimento da denúncia não se transmudaram durante
a instrução processual, em prova inequívoca para a condenação.
Os elementos probatórios carreados aos autos
são apenas indiciários e extremamente frágeis para embasar um decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501780-75.2019.8.26.0537 -Voto no 14721
9
A respeito da precariedade de provas, o
entendimento que vem prevalecendo em nossos Tribunais é no sentido de
que: “Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os
elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu. É que a
simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade,
não constitui, por si só, certeza” (JUTACRIM 45/218).
Logo, o non liquet, justificado pelo in dubio pro
reo, mostra-se como a solução mais adequada para o caso vertente.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos
de apelação interposto por JEAN BAZILIO DA SILVA e ALEXANDRO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, para absolvê-los da imputação contida na
denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
OSNI PEREIRA
RELATOR